Tribunal: TJPA
Processo: 0800903-96.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800903-96.2023.8.14.0012

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800903-96.2023.8.14.0012

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAMETÁ – PA

RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, movida pelo Município de Cametá. A concessionária pretendia validar a cobrança de R$ 4.433,45, fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado após suposta constatação de consumo não registrado na unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, por si só, é documento suficiente para legitimar a cobrança por consumo não registrado; (ii) estabelecer se houve respeito ao devido processo administrativo regulatório, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI constitui documento unilateral e não é suficiente, por si só, para autorizar a cobrança de consumo não registrado, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo regular, conforme Resolução ANEEL nº 414/2010 e sua substituta, REN nº 1000/2021.

4.

A ausência de elementos como perícia técnica, relatório técnico, histórico de consumo e notificação formal com ciência clara ao consumidor, configura vício no procedimento e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A assinatura da suposta representante da unidade consumidora no TOI não supre as exigências legais e regulatórias de um processo administrativo formalmente válido.

6.

A tentativa de justificar a cobrança com base no art. 884 do CC (enriquecimento sem causa) não se sustenta diante da irregularidade do procedimento, sendo ônus da concessionária comprovar a legalidade da cobrança.

7.

Precedentes que admitem a suspensão do fornecimento por inadimplemento não se aplicam ao caso, pois o débito em questão não decorre de consumo ordinário, mas de cobrança fundada em procedimento inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por si só, não legitima a cobrança de consumo não registrado sem prévio processo administrativo regular.

2.

É nula a cobrança por consumo não registrado quando ausente a observância das etapas previstas nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, especialmente a realização de perícia técnica e a ciência clara ao consumidor.

3.

A ausência de contraditório e ampla defesa invalida o procedimento administrativo e afasta a legitimidade da cobrança pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 884; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021, arts. 115, 129, 130, 133, 325 e 595, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., nos autos da Apelação Cível nº 0800903-96.2023.8.14.0012, em face da decisão monocrática de minha lavra, perante a qual neguei provimento ao referido recurso de apelação interposto pela ora agravante, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões recursais, o patrono da recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada. Inicialmente, invoca a legitimidade do pedido de reconsideração como instrumento cabível para manifestação de inconformismo com decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021 do CPC e do Regimento Interno deste Tribunal.

Prossegue argumentando que a decisão agravada não se aprofundou nos fundamentos apresentados pela defesa e desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os documentos que, segundo a agravante, demonstrariam a regularidade da cobrança e a existência de consumo de energia não registrado.

Alega que o TOI foi lavrado após inspeção técnica realizada em 13/09/2022 na unidade consumidora localizada na Rua das Acácias, s/n, Central, Cametá, onde foi constatada irregularidade denominada "Procedimento Irregular Fora da Medição", com consumo aferido de 5.956 kWh, que resultou em cobrança de R$ 4.433,45 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento em 29/01/2023.

Aduz que a vistoria foi acompanhada por pessoa autorizada, Isabel Assunção dos Santos, cuja assinatura consta no TOI, e que foram fornecidos todos os documentos que permitiriam o exercício do contraditório e da ampla defesa, tais como a notificação da vistoria, a fatura gerada, o próprio TOI e planilha de cálculo. Invoca, ainda, o artigo 325 da Resolução 1000/2021 da ANEEL como fundamento da regularidade do procedimento adotado.

Argumenta que a ausência de apuração sobre eventual enriquecimento sem causa por parte da unidade consumidora violaria o artigo 884 do Código Civil, uma vez que o fornecimento de energia foi prestado e consumido sem a devida contraprestação.

Sustenta que a cobrança se deu com base na média dos três maiores valores de consumo, conforme autorizado pelo artigo 595, III, da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática, com o reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária e da legalidade da cobrança realizada.

Em contrarrazões, o Município de Cametá defendeu, em síntese, que a decisão monocrática deve ser mantida, pois analisou de forma exaustiva todos os argumentos apresentados pela agravante. Destacou que a nulidade do TOI se funda na tese firmada no IRDR nº 04 desta Corte, a qual reconhece o caráter unilateral do referido documento e a inobservância, pela parte agravante, das normas regulatórias da ANEEL. Requereu, ainda, a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC, por considerar o recurso meramente protelatório e rediscussão de matéria já decidida (Num. 24610919).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

O inconformismo manifestado pelo recorrente não está apto a infirmar a conclusão consolidada na decisão impugnada.

A decisão agravada, que manteve a sentença de procedência, fundamentou-se na ausência de regularidade formal e material do procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de consumo não registrado (CNR), o qual culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

A partir da análise dos autos, a decisão monocrática corretamente concluiu pela violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como pela inobservância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e dos parâmetros firmados pelo Tribunal de Justiça do Pará no IRDR n.º 04.

O agravante sustenta que o TOI foi validamente constituído e que a inspeção contou com a presença de pessoa autorizada, conforme assinatura no documento (ID 90605462). Contudo, conforme corretamente apontado na decisão agravada, não basta a lavratura formal do TOI para que se tenha por consumado o procedimento administrativo apto a ensejar cobrança por CNR.

É imprescindível o cumprimento das etapas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 (posteriormente substituída pela REN nº 1.000/2021), em especial aquelas dispostas nos artigos 115, 129, 130 e 133, que exigem: (i) a realização de perícia técnica, quando solicitada; (ii) elaboração de relatório técnico; (iii) avaliação do histórico de consumo e (iv) ciência clara ao consumidor acerca de seus direitos e da possibilidade de contraditório administrativo.

Nenhuma dessas exigências foi devidamente demonstrada pela agravante. A suposta entrega de notificação informando o valor faturado, a existência de planilha de cálculo e a possibilidade de contestação, conforme narrado no agravo interno, não encontra lastro nos autos com documentos hábeis e formalmente constituídos que comprovem a efetiva ciência, tampouco a oportunidade de impugnação técnica com paridade de armas, conforme preconiza a jurisprudência consolidada por esta Corte

Invoca a agravante o artigo 884 do Código Civil, em alegada tentativa de caracterizar enriquecimento sem causa por parte do Município. Todavia, referido dispositivo não se presta à convalidação de procedimento viciado e à cobrança irregular.

Não se trata de recusa infundada ao pagamento, mas de negativa fundada na inobservância de procedimento legal obrigatório. Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais, é nula a cobrança fundada em TOI unilateral, desacompanhado de elementos técnicos mínimos e sem o devido contraditório.

Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito quando o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento recai, por força do princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório, sobre a concessionária de serviço público.

Cita a agravante diversos precedentes jurisprudenciais sobre a legalidade da suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento. Entretanto, tais decisões não se aplicam à hipótese dos autos. O inadimplemento que autoriza a interrupção do serviço é aquele originado de fatura regularmente emitida, fundada em consumo ordinário, e não em cobrança baseada em TOI nulo e sem respaldo técnico-formal.

A mera alegação de que houve ciência da irregularidade não suprime a obrigatoriedade do contraditório efetivo e da apuração técnica da suposta fraude. A assinatura da Sra. Isabel Assunção dos Santos no TOI não elide a exigência da realização de perícia técnica, obrigatória quando solicitada, tampouco substitui os demais atos processuais exigidos pela Resolução ANEEL.

Ademais, a ciência de fato não se confunde com o devido processo legal. A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que a ausência de regular processo administrativo acarreta a nulidade da cobrança e, por consequência, da possibilidade de suspensão do fornecimento.

Diante de tais premissas, a argumentação apresentada pelo agravante não evidencia a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025